Tribunal: STF
Processo: ARE 1475483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO POR UM MÍNIMO DE TRÊS ANOS ATÉ A DATA DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. CONTAGEM DOS PONTOS. POSSIBILIDADE.



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra apontado ato ilegal do PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE TABELIONATOS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EDITAL N. 01/2014, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra a negativa de pontuação dos títulos previstos no item 4, a, Capítulo XVIII, do Edital 01/2014, especificamente no que tange ao exercício "de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do Edital do Concurso".



    2. O citado item editalício reproduz, em sua essência, as disposições contidas na minuta de edital aprovada pelo CNJ por meio da Resolução 81/2009 (que dispõe "sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e Registro, e minuta de edital"). Veja-se: "7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte: I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0)".



    3. O Tribunal de origem denegou a segurança, confirmando, assim, o entendimento anteriormente firmado pela Banca Examinadora, que havia negado à impetrante, ora agravante, os pontos previstos no item XIII.4.a do Edital do certame, sob o fundamento de que o termo "delegação", como nele contido, não alcança a hipótese de "delegação de serviços notariais e ou registrais", uma vez que estes não são privativos de bacharéis em Direito.



    4. Conquanto a pretensão da impetrante seja a de interferir no alcance da expressão "delegação", admitido pelo Tribunal de origem à luz da orientação contida na Resolução 81/CNJ, o objeto do writ não é a eventual ilegalidade desse ato normativo, mas simplesmente a interpretação a ela conferida pela Corte de origem, assim como ao próprio edital do certame em tela. Logo, apresenta-se adequada a via eleita.



    4. Consoante inteligência do art. 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos por particulares em regime de delegação do Poder Público.



    5. Nessa linha de ideias, considerando-se que o edital do certame previu expressamente que deverá ser contado como título, dentre outros, o "exercício [...] de delegação [...] por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do Edital do Concurso" (item XVIII.4.a), sem qualquer restrição ao tipo de delegação envolvido, outra interpretação não é possível que não a pretendida pela impetrante, no sentido de que o termo "delegação" também se refere à "delegação notarial e de registro".



    6. Se já não bastasse o referido fundamento para assegurar à agravante o direito por ela pleiteado, há que se anotar, ainda, a ocorrência de fato novo e superveniente a corroborar tal compreensão, consubstanciado em decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar "o cômputo dos pontos previstos no referido item 7.1., I, da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, para aqueles que tenham exercido a delegação de notas e registro por três anos na data da primeira publicação do edital, e que sejam portadores de diploma de bacharel em Direito, assim como ocorre para os advogados, ou aqueles que ocupem cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito; ficando determinado que o TJMG proceda à reavaliação dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados no concurso público para a outorga de delegação de notas e registro, objeto do Edital nº 01/2018, pelos motivos acima" (CNJ/ Recurso Administrativo em PCA – Procedimento de Controle Administrativo n. 0000360-61.2020.2.00.0000, Rel. DIAS TOFFOLI - 65ª Sessão Virtual, julgado em 22/5/2020).



    (...)



    9. Também é relevante anotar que, estando a impetrante, ora agravante, em situação sub judice, em virtude da pendência do presente mandado de segurança, a ela não se aplica a modulação de efeitos a que alude o Enunciado Administrativo/CNJ n. 22, de 9/6/2020, in verbis: "Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada" (Precedente: Procedimento de Controle Administrativo n. 0000360-61.2020.2.00.0000, 65ª Sessão Virtual, julgado em 14 de maio de 2020).



    10. Agravo interno da parte impetrante provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 5º, inciso XXXVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente